Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717344-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUELEN MARIA MARQUES SILVA AGRAVADO: THIAGO DA CONCEICAO GUIMARAES DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara de Família de Brasília (Proc. 0704927-46.2021.8.07.0006 - id 90350246) que indeferiu o pedido de suspensão do convívio paterno com o filho durante a covid-19, sob o fundamento de que o afastamento poderia causar mais danos do que benefícios. Alega que o agravado/pai trabalha como vigilante e motorista de aplicativo, mantendo constante contato com diversas pessoas. Afirma que reside com pessoa idosa do grupo de risco (65 anos de idade e hipertensa), motivo pelo qual as visitas devem ser suspensas liminarmente, até o fim do período pandêmico. Defende que o princípio do melhor interesse deve prevalecer sobre a guarda compartilhada, com o escopo de resguardar a saúde da criança e dos familiares. 2. A guarda, na modalidade compartilhada (CCB 1.583, §1o), é um direito da criança de manter a convivência cotidiana com os pais, independentemente de eventual conflito entre eles, somente podendo ser restringido ou suspenso quando houver comprovado risco à sua integridade física ou moral (CCB 1.586). Os fatos serão esclarecidos durante a instrução, não havendo, até o momento, prova suficiente do quanto alegado. A alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para constatar-se a alteração de aspectos da guarda em nome da proteção integral. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões, caso já citado. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 08.06.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR